Tribunal: TJDFT
Processo: 0708697-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. ASSINATURA. FALSIDADE. TEMA 1.061 STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. DIREITO À PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA.

1. O direito à prova é considerado direito fundamental e engloba a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado. Não se pode olvidar, ainda, do seu caráter instrumental, cujo intuito é o alcance da tutela jurisdicional justa. Daí a necessidade de se assegurar às partes os meios de prova imprescindíveis à corroboração dos elementos fático-jurídicos por elas narrado.

2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese quando do julgamento do Tema Repetitivo 1.061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”

3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido. Sentença cassada.